Tribunal: TJBA
Processo: 0547715-41.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0547715-41.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: KAPITAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS E REPRESENTACOES EM TELEFONIA LTDA - EPP

Advogado(s)
:
LEONEL WALLAU NORONHA

APELADO: TIM NORDESTE S/A

Advogado(s)
:
CRISTIANO CARLOS KOZAN, LUISA OPICE, Raphael Burleigh registrado(a) civilmente como RAPHAEL BURLEIGH DE MEDEIROS

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RESCISÃO DE CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA. PRETENSÃO DE EFEITO INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme expressa previsão do art. 1.022 do CPC.

II - A alegação de erro de premissa não encontra amparo no caso concreto, pois o acórdão anteriormente proferido esclareceu adequadamente que a prestação de serviços posteriores à notificação de rescisão decorreu do cumprimento de obrigações já constituídas antes da manifestação rescisória, não alterando o termo inicial do prazo prescricional.

III - O fato de as notas fiscais se referirem a comissões de vendas não descaracteriza a conclusão de que tais documentos representam o cumprimento da sistemática contratual previamente pactuada, especialmente considerando a cláusula 4.2 do contrato que estabelecia o envio de demonstrativo até o primeiro dia útil após o dia 15 do mês de remuneração.

IV - A tentativa de utilizar os embargos de declaração para rediscutir o mérito da causa, inovando em argumentos e requerendo efeito infringente com base em alegado erro de premissa, caracteriza inadequação da via recursal eleita e evidencia o caráter protelatório do recurso.

V - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0547715-41.2015.8.05.0001
, em que figuram como Embargante,
KAPITAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TELEFONICOS E REPRESENTACOES EM TELEFONIA LTDA – EPP
, e como Embargado,
TIM NORDESTE S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.